Tribunal: TJBA
Processo: 8005196-76.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005196-76.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): DANIEL CARVALHO DE ALBUQUERQUE FARIAS APELADO: SEBASTIAO MEDEIROS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da inobservância das medidas extrajudiciais exigidas no Tema 1.184 do STF. A execução visa à cobrança de R$ 1.138,31 ajuizada em 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, em razão do pequeno valor do crédito tributário e da ausência de adoção das medidas extrajudiciais indicadas pela Suprema Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF tem aplicabilidade imediata, inclusive às execuções fiscais em curso, e vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ reforça a necessidade de racionalização das execuções fiscais, prevendo a extinção de execuções ajuizadas sem movimentação útil há mais de um ano e com valor inferior a R$ 10.000,00. 5. Inexistente comprovação de tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título, como determinado pelo STF, configura-se a ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8005196-76.2018.8.05.0191, em que é agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e agravado, SEBASTIAO MEDEIROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.